Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003701-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE MARINES CENCI BEE - CPF: 788.937.981-15 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE ANALISA A EXISTÊNCIA DO DIREITO À VANTAGEM. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Clarice Marines Cenci Bee em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de prova pericial para comprovar a condição insalubre, embora a parte autora já percebesse a vantagem administrativamente e buscasse apenas a revisão do critério de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício de julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença decidiu sobre a existência do direito ao adicional (fato incontroverso), enquanto a lide versava exclusivamente sobre a base de cálculo da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pelo princípio da congruência ou da adstrição, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

4.

No caso concreto, a lide não apresentava controvérsia sobre a exposição a agentes nocivos, uma vez que o Município já efetua o pagamento da verba. O objeto da ação limitava-se à base de cálculo dos respectivos pagamentos. Ao fundamentar a improcedência na falta de perícia para provar a insalubridade, o juízo de origem decidiu questão estranha ao pedido formulado.

5.

Tratando-se de julgamento
extra petita
, configura-se erro
in procedendo
e nulidade absoluta, a qual deve ser declarada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, resultando na necessidade de retorno dos autos à origem para nova decisão que observe os limites da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício por vício
extra petita
, restando prejudicado o recurso inominado.

Tese de julgamento:

1.

Configura julgamento
extra petita
a sentença que decide sobre a existência do direito ao adicional de insalubridade quando a pretensão autoral limita-se estritamente à revisão da sua base de cálculo, especialmente quando a vantagem já é paga administrativamente.

2.

O reconhecimento de nulidade por violação ao princípio da congruência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal, impondo-se a cassação do julgado e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova prolação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 141 e art. 492.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
Turmas Recursais/MT, N.U 1005198-44.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLARICE MARINES CENCI BEE
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a cobrança de diferenças salariais relativas à base de cálculo do adicional de insalubridade e reflexos.

O juízo de origem fundamentou a decisão na inexistência de prova pericial técnica que comprovasse o labor em condições insalubres, julgando a demanda improcedente.

A parte recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Peixoto de Azevedo, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No que se refere a questão de fundo, a
análise dos autos revela vício insanável na sentença recorrida, consistente na violação ao princípio da congruência ou da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). Por tratar-se de matéria de ordem pública, suscito de ofício a nulidade do julgado.

O cerne da controvérsia apresentada na petição inicial não reside na existência ou não do direito ao adicional de insalubridade, mas sim na sua base de cálculo. A recorrente já percebe a referida vantagem em seus holerites, sendo fato incontroverso a sua exposição a agentes nocivos. No entanto, o magistrado de piso proferiu julgamento de natureza diversa da pretendida, fundamentando a improcedência na ausência de laudo pericial para atestar a insalubridade — questão que sequer era objeto de disputa.

Ao julgar pedido diverso (existência do direito) do que foi formulado (base de cálculo do direito já reconhecido administrativamente), a sentença incorreu em vício
extra petita
. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica quanto à nulidade absoluta nesses casos, confira-se:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. [...] A sentença analisou o pedido como se tratasse de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, quando o objeto da lide é a base de cálculo do referido adicional e diferença de horas extras. Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer de ofício, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento." (N.U 1005198-44.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

O reconhecimento da nulidade de ofício visa restaurar a regularidade processual e permitir que o juízo de origem aprecie os pedidos conforme formulados, evitando a supressão de instância.

Neste cenário, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA por julgamento
extra petita
, restando o Recurso Inominado PREJUDICADO.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, observando-se estritamente os limites da lide.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da nulidade e o prejuízo do recurso.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026